Tribunal: TJDFT
Processo: 0713467-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Isso porque o julgado descreveu os atos praticado pelas partes durante a fase de cumprimento de sentença, e concluiu não haver qualquer irregularidade processual nem reabertura de prazos. Por sua vez, inobstante as astreintes terem sido fixadas em liminar, confirmada em sentença, estas podem ser alteradas ou mesmo suprimidas pelo juiz, conforme o caso (art. 537, CPC), ainda mais quando cumpridas voluntariamente antes mesmo da decisão que fixou a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer. No caso, não houve violação da coisa julgada ou do devido processo legal ou contraditório.

4. Por sua vez, mostra-se repreensível o comportamento da parte que, mesmo sabendo ter sido cumprida pelo réu a obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes antes da publicação da decisão que impôs multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, insiste de forma temerária na cobrança de multa inexistente.

5. A decisão já foi proferida, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.